Tribunal: TJES
Processo: 0016984-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Prestação de Serviços; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016984-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTERMI LOCA
ÇÃ
O DE M
Á
QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 6053652, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante aduz, em suma, que o julgado padece de omissão acerca de tópicos constantes do recurso nos quais: 1)
“
foi destacado que os valores da locação e da mão de obra possuem valores próprios e independentes, discriminados separadamente, conforme consta das notas ficais sendo certo que em algumas notas, sequer foi utilizada serviço de mão-de-obra. No mesmo sentido os contratos de fls. 171/188 que comprovam a discriminação entre o valor de locação de guindaste e mão-de-obra, havendo pagamento/contratação dessas duas”;
2)
“destacou a Embargante o entendimento uníssono do TJ/ES de que em se tratando de atividade mista (locação de máquinas e mão-de-obra), deve o município ao proceder a cobrança do ISS cindir uma atividade da outra (parte locação – parte prestação de serviços), sob pena de cobrar o imposto sobre a parcela referente a locação”;
3)
“a Embargante trouxe aos autos e listou as notas ficais em que não existiu fornecimento de mão de obra, sendo a atividade apenas de locação, requerendo a exclusão da cobrança do imposto sobre as mesmas”
; 4)
“a Embargante alegou a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade de locação, em virtude da incidência da súmula vinculante nº 31 do C. STF”;
5)
“aduziu-se a impossibilidade de a Lei Complementar estender a incidência tributária posta no art. 156, inc. III, CF, bem como a violação ao art. 110, CTN, que veda à lei tributária alterar o alcance de institutos de direito privado, utilizados pela Constituição Federal para definir competências tributárias, temas que sequer foram cogitados no aresto embargado”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado, quanto ao mérito do recurso de apelação outrora apreciado por este egrégio colegiado, definiu, de forma expressa, que:

1.
Segundo o Pretório Excelso, a
“
Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira”
(STF - Rcl 14290 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 22/05/2014 - Publicação: 20/06/2014).

2.
Hipótese em que, ainda que as notas fiscais indiquem valores separados (de apontada locação ou utilização de equipamentos e da indicada mão de obra ou serviços relacionados), ou mesmo só incluam a locação de equipamento com destaque do valor da mão de obra no campo de observação, claramente, não há relação contratual autônoma de locação, a ser segregada da prestação do serviço quanto ao seu objeto e específica remuneração.

3.
O objeto social da apelante engloba serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras, além de aluguel de equipamentos com operador, incluindo carga e descarga e movimentação de cargas

4.
Os contratos de locação de equipamentos/máquinas e de prestação de serviços por ela firmados, evidenciam que as atividades objeto de autuação (todas com mão de obra envolvidas – ainda que por ela destacadas no campo de observação) não se trataram de mera locação de máquina ou equipamento, mas, inequivocamente, englobaram o fornecimento de profissionais qualificados para operar o maquinário/equipamento e executar o serviço contratado de modo completo, seja de carga/descarga, seja de movimentação/transporte.

5.
O serviço, para o qual a apelante se responsabilizava pelo fornecimento de combustível e lubrificantes, bem como pela manutenção do equipamento, incluía a mobilização/desmobilização e o deslocamento, de modo que sua atividade foi enquadrada nos subitens de serviços relacionados ao armazenamento, depósito, cargar e descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (11.04), além de serviços de transporte de natureza municipal (16.01), da Lei Municipal nº 6.075/2003.

6.
Não havia uma relação jurídica segmentada de locação, mas a coisa servia à prestação do serviço contratado, por meio de mão de obra especializada para operação da máquina/equipamento, a qual continuava de total responsabilidade da contratada (manutenção, combustível etc.), assim como a execução do serviço respectivo.

7.
Embora o valor da mão de obra fosse destacado nas notas fiscais, este valor representava um percentual do valor total do serviço contratado, sem a efetiva comprovação da remuneração específica.

8.
Está claro nos autos que a autuação não englobou uma locação pura de bem móvel, mas uma prestação de serviço contratada e enquadrada na lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 6.075/2003 (cf. Lei Complementar nº 116/2003, conforme redação vigente à época), subitens 11.04 e 16.01, sem que a apelante tivesse desconstituído a presunção de veracidade do ato administrativo.

Foi assentado, de forma clara, no voto condutor do julgado embargado que
“
ainda que as notas fi
s
cais indiquem valores separados
(de
apontada
locação ou utilização de equipamentos e d
a

indicada
mão de obra ou serviços relacionados –
fls. 65/147
), ou mesmo só incluam a locação de equipamento
com
destaque
do valor da mão de obra no campo de observação
(
fls. 148/165)
,
claramente,
não
há
relação contratual autônoma de locação, a ser segregada da prestação do serviço quanto ao seu objeto
e específica remuneração”.

O julgado concluiu que
“
a
s
atividade
s objeto de autuação (todas com mão de obra envolvidas – ainda que
por ela
destacadas no campo de observação)
não
se trataram de
mera
locação
de máquina ou equipamento
,
mas,
inequivocamente
,
englob
aram
o fornecimento de profissionais qualificados para operar o maquinário/
equipamento e
executar o serviço
contratado
de modo completo,
seja de carga/descarga, seja de movimentação/transporte
(fls. 171/188)”.

Constatou-se que o
“
serviço, para o qual a
apelante
se responsabilizava pelo
fornecimento de combustível e lubrificantes,
bem como pela
manutenção
do equipamento
,
inclu
ía
a
mobilização/desmobilização
e

o
deslocamento,

de modo que
sua atividade foi
enquadrad
a
nos
sub
itens
de serviços

relacionados ao armazenamento, depósito, cargar
e
descarga,
arrumação e guarda
de bens
de qualquer espécie
(11.04),
além de serviços d
e transporte
de natureza
municipal (16.01), da Lei
Municipal
nº 6.075/2003”
.

Destacou-se que a
“
autoridade administrativa
apurou
as atividades con
s
tantes do objeto social da apelante, sobretudo
após alterações do contrato social (fl
s
. 281,
290 e 310
),
bem como
que os contratos
por ela
firmados ‘evidenciam que a prestação almejada pelo contratante, isto é, o objeto fim contratual, foi a execução, pela recorrente [contratada], dos serviços enquadrados nos subitens 11.04 e 16.01 da li
s
ta do ISSQN, e não a mera cessão do referido maquinário, acompanhado de mão de obra especializada’ (fl. 312)”.

O julgado identificou que
“
a coisa não era cedida,
não havia uma relação jurídica segmentada de locação,
mas servia à prestação do serviço contratado,
por meio de mão de obra especializada para operação da máquina/equipamento
,
a qual continuava de
total responsabilidade da contratada
(manutenção, combustível etc.)
,
assim como
a execução do serviço
respectivo”
.

Apurou-se que a apelante, ora embargante,
“
foi contratada para a prestação de um

serviço específico,
especializado
, atribuindo valor aos equipamentos por ela utilizados na prestação do serviço, como se locação fosse, quando, na verdade, em momento algum, cedeu a coisa ao suposto locatário”.

Consignou-se que, além
“de não haver uma relação jurídica propriamente dita de locação, e embora o
suposto
valor da mão de obra fosse destacado nas notas fiscais
(seja no campo principal ou de observação)
, o que se observa
é
que este valor representava, em verdade, um percentual do valor total do serviço contratado, sem a efetiva comprovação da remuneração específica”.

Diante disso, manteve-se hígida a constatação administrativa de que
“a base de cálculo do imposto deve ser composta pelo preço total do serviço prestado, quais sejam, depósito, carga e descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie, além de serviços de transportes de natureza municipal, não cabendo quaisquer deduções dos valores contratados”.

O julgado adotou posição contrária à tese da apelante, ora embargante, assentando que
“
a autuação não englobou uma locação pura de bem móvel, mas uma prestação de serviço contratada e enquadrada na lista
de serviços anexa à
Lei
Municipal
nº 6.075/2003
(cf.
Lei Complementar nº 116/2003, conforme redação vigente à época
)
, subitens 11.04 e 16.01, sem que a apelante tivesse desconstituído a presunção de veracidade do ato administrativo, como constatado pelo julgador de origem”.

Foi nesse contexto, em que apurada a ausência de relação jurídica segmentada de locação de bem imóvel, que se afastou a incidência da súmula vinculante nº 31, sendo vedada a pretensão de reexame por esta via estreita.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.